Tribunal: TJSP
Processo: 1002403-92.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que acolhe parcialmente os pedidos iniciais. Apelação da autora que se insurge em relação à r. sentença, inclusive, nos tópicos acolhidos. Não conhecimento do recurso nessa parte, por falta de interesse recursal. Autor que alega inexistência de relação jurídica. Ré que

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que acolhe parcialmente os pedidos iniciais. Apelação da autora que se insurge em relação à r. sentença, inclusive, nos tópicos acolhidos. Não conhecimento do recurso nessa parte, por falta de interesse recursal. Autor que alega inexistência de relação jurídica. Ré que não se desincumbe de comprovar sua alegação de que houve contratação. Eventual fraude que não retira a responsabilidade da ré. Dever da prestadora do serviço de provar que confirmou os dados cadastrais e a autenticidade dos documentos no ato da contratação. Indevida inscrição em órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em valor condizente com os danos sofridos, sem causar enriquecimento ilícito da vítima. Juros de mora que incide a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Honorários sucumbenciais fixados corretamente no patamar mínimo, de acordo com o trabalho desenvolvido nos autos. Recurso da autora conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido e recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002403-
92.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante/apelado ELEKTRO
REDES S.A., é apelado/apelante ALEX SANDRO SILVA DE MOURA VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso da autora e, na parte conhecida, deram parcial
provimento e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-92.2019.8.26.0022 -Amparo - Voto: no
2
Voto no 23855
Apelação Cível 1002403-92.2019.8.26.0022
Apelante/Apelado: ELEKTRO REDES S.A.
Apelado/Apelante: Alex Sandro Silva de Moura Vieira
Comarca: Amparo
Juiz: Fernando Leonardi Campanella
Apelação. Energia elétrica. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais. Sentença que acolhe parcialmente
os pedidos iniciais. Apelação da autora que se
insurge em relação à r. sentença, inclusive, nos
tópicos acolhidos. Não conhecimento do recurso
nessa parte, por falta de interesse recursal. Autor
que alega inexistência de relação jurídica. Ré que
não se desincumbe de comprovar sua alegação de
que houve contratação. Eventual fraude que não
retira a responsabilidade da ré. Dever da prestadora
do serviço de provar que confirmou os dados
cadastrais e a autenticidade dos documentos no ato
da contratação. Indevida inscrição em órgão de
proteção ao crédito. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório fixado em valor condizente
com os danos sofridos, sem causar enriquecimento
ilícito da vítima. Juros de mora que incide a partir
do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Honorários
sucumbenciais fixados corretamente no patamar
mínimo, de acordo com o trabalho desenvolvido nos
autos. Recurso da autora conhecido em parte e, na
parte conhecida, parcialmente provido e recurso da
ré não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-92.2019.8.26.0022 -Amparo - Voto: no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 101/104, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade
dos débitos no total de R$ 1.494,63, bem como para condenar a ré a pagar ao autor a
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária
desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelam ambas as partes.
Alega a ré que o autor não se desincumbiu de comprovar que a
contratação não foi feita por ele, mas por terceiro de má-fé, não sendo caso de
inversão do ônus da prova. Aduz que, ainda que se considere que houve fraude, não
pode ser responsabilizada por conduta de terceiro. Acrescenta que o fato gerou mero
aborrecimento ao autor, que não pode ser confundido com danos morais.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
Por sua vez, alega o autor que se trata de negativação
devidamente comprovada, sendo que não possui inscrição anterior, não devendo se
aceitar o mero “print” do sistema interno da ré, pois não comprova sua anuência com
a contratação. Aduz que a negativação indevida, por si só, gera danos morais.
Acrescenta que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos
da Súmula 54 do STJ. Aduz que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em
20% do valor da causa ou arbitrados em montante mais significativo.
Houve respostas (fls. 162/176 e 180/188).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-92.2019.8.26.0022 -Amparo - Voto: no
4
O recurso do autor merece parcial conhecimento, sendo que,
na parte conhecida, merece parcial provimento e o recurso da ré não comporta
provimento.
A r. sentença recorrida acolheu a pretensão quanto à declaração
de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade do débito, bem como
condenou a ré a indenizar o autor pelos danos morais.
Ocorre que as razões do recurso interposto pelo autor impugnam
a r. sentença, inclusive, quanto aos tópicos em que houve acolhimento da pretensão
inicial, pelo que não merecem conhecimento nessa parte por falta de interesse
recursal.
Passa-se à apreciação dos recursos.
Consta da inicial que o autor foi surpreendido pela negativação
em seu nome por débitos devidos à ré em diversos valores, totalizando R$ 1.494,63,
sendo todos desconhecidos.
Em contestação, a ré alega que o autor contratou o serviço de
fornecimento de energia para a unidade consumidora situada na Rua Felizardo
Rodrigues Vieira no 215, casa 02, vindo, efetivamente, a utilizar o serviço. Aduz, que
ainda que a contratação tenha sido fruto de fraude praticada por terceiro não pode ser
responsabilizada, por ter sido também vítima do estelionatário.
Não há dúvida de que o ônus da prova era de incumbência
exclusiva da ré, pois, na qualidade de prestadora de serviços tinha o dever de
demonstrar que houve mesmo contratação do serviço pelo autor, tendo em vista a
clara relação de consumo entre as partes, mesmo porque não há como se exigir do
consumidor a prova de fato negativo, qual seja, de que o serviço não foi contratado.
Ocorre que a contestação não veio instruída com qualquer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-92.2019.8.26.0022 -Amparo - Voto: no
5
de anuência do autor à contratação ou de que foi ele efetivamente quem utilizou os
serviços. Nem mesmo há coincidência entre o endereço indicado em seu cadastro e o
informado pelo autor na inicial.
Restringiu-se a ré a instruir sua defesa apenas com o“print” da
tela de seu sistema, o que nada comprova por se tratar de documentos por ela
produzido unilateralmente.
Além disso, ao serem as partes intimadas a especificarem
provas, a ré requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 76).
Assim, sem que a ré se desincumbisse do ônus de comprovar
sua alegação de que houve contratação do serviço, não há como se concluir ser
devida a negativação.
Além disso, ainda que seja considerado que a ré tenha sido
vítima da fraude perpetrada por terceiro, assume ela o risco da atividade que exerce,
auferindo vantagens econômicas inerentes ao serviço ou produto que coloca no
mercado, respondendo por sua atuação negligente, uma vez que deixou de examinar
com o cuidado esperado a documentação apresentada pelo terceiro fraudador.
No mais, não há dúvida de que a anotação indevida do nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito acarreta a qualquer pessoa embaraços e
restrições ao crédito no mercado financeiro e comercial, tendo em vista que passa a
ser visto como mau pagador.
No que tange ao valor, o arbitramento dos danos morais deve ser
feito guardando proporcionalidade com o grau de culpa do infrator e com a
pretensão e situação retratada nos autos, sendo certo que o valor dos danos morais,
que têm natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, deve ser estimado em
termos razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar enriquecimento
ilícito e nem aquela que não exerça função reparadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-92.2019.8.26.0022 -Amparo - Voto: no
6
Portanto, à luz dos critérios supracitados e levando-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como os
julgados desta C. 33a Câmara de Direito Privado, reputa-se adequada a fixação
constante na r. sentença recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra
suficiente para causar repreensão à parte ré, evitando a reiteração da conduta ilícita e,
no que tange à vítima, para compensar e atenuar os danos morais experimentados,
sem, contudo, representar enriquecimento imotivado.
Esse é o entendimento desta 33a Câmara de Direito Privado:
TELEFONIA. Pretensões declaratória de inexistência
de débito e de indenização do dano moral julgadas
procedentes. Ausência de comprovação da contratação
ou da prestação do serviço. Débito inexigível. Dano
moral caracterizado. Indenização arbitrada em R$
10.000,00 que não comporta modificação. Juros de
mora que devem ser computados a partir do evento
danoso, nos termos da Súmula no 54, do Superior
Tribunal de Justiça. Apelação da ré não provida,
provida
a
do
autor.
(TJSP;
Apelação
no
1010695-53.2019.8.26.0576; Relator: Des. Sá Duarte;
33a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento: 11/12/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais
Telefonia -
inscrição indevida do nome da autora no cadastro de
inadimplentes - responsabilidade solidária - art. 7o,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
- ausência de prova da relação jurídica e legitimidade
do débito - ônus das rés - dano moral caracterizado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-92.2019.8.26.0022 -Amparo - Voto: no
7
manutenção
do
valor
-
razoabilidade
e
proporcionalidade - apelação não provida, com
observação (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP; Apelação
no 0005228-773.2015.8.26.0358; Relator: Des. Eros
Piceli; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 23/09/2019)
Razão assiste ao autor quanto ao termo a quo dos juros de mora,
que devem incidir a partir da data da primeira negativação indevida em seu nome
junto ao órgão de proteção ao crédito (fl. 24).
Isso porque, sendo reconhecida a ausência de relação jurídica
entre as partes, incide ao caso a Súmula 54 do STJ, segundo a qual, “os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.
No mais, quanto aos honorários sucumbenciais, a fixação no
patamar mínimo de 10% do valor da condenação reflete bem a natureza e a
complexidade da causa, bem como o trabalho e o tempo despendido pelo advogado.
Por fim, ante o desprovimento do recurso da ré, nos termos do
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12%
do valor da condenação.
Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso da autora e,
na parte conhecida, dá-se parcial provimento e nega-se provimento ao recurso da
ré.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora